Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. PARECER TÉCNICO. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA CURATELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. CONTAS REPROVADAS.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou as contas apresentadas pela curadora e a condenou em restituir à curatelada o montante de R$ 36.865,05.
2. A curatela é uma medida de amparo à pessoa que não tenha condições de reger os atos de sua própria vida civil, nomeando-se terceiro a exercer o encargo, nos moldes dos artigos 1755 a 1757 c/c art. 1774 do Código Civil, o curador tem o dever de prestar contas.
3. As contas devem estar acompanhadas dos documentos indispensáveis à demonstração das despesas alegadas, sob pena de rejeição das contas apresentadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.